Tribunal: TJSP
Processo: 1002428-20.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002428-20.2019.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
POSTO DR. CAVALCANTI LTDA., é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 20013 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002428-20.2019.8.26.0309/50000
EMBARGANTE: POSTO DR. CAVALCANTI LTDA.
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AC
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição, omissão,
obscuridade ou erro material. Inocorrência. Caráter
infringente. Descabimento. Observação de que embargos
protelatórios podem ensejar a aplicação de multa (art.
1.026, §§ 2o e 3o, do CPC). EMBARGOS REJEITADOS,
com observação.
Cuida-se de embargos declaratórios ao v.
acórdão de fls. 317/324, com base no qual restou mantida a r. sentença
de improcedência de ação anulatória de ato administrativo, ajuizada com
vista à decretação de nulidade do processo administrativo GDOC
1000684-25792/2019.
Embargou
a
empresa
autora
(apelante),
alegando omissão no v. acórdão e pleiteando nova manifestação da i.
Turma Julgadora, inclusive para atender aos requisitos de
prequestionamento. Afirma que o v. acórdão recorrido consignou que a
operação de fiscalização de combustíveis foi destinada “a resguardar o
devido recolhimento de ICMS” , deixando de se pronunciar sobre o
ponto suscitado por este Embargante, no sentido de que a fiscalização
objetivou, na verdade, tão somente a verificação de qualidade e
quantidade de combustíveis. Por fim, mesmo reconhecendo a
competência concorrente para legislar sobre o assunto e exame, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do art. 24, da Constituição Federal, o v. acórdão ora embargado
deixou de se manifestar sobre ponto suscitado, qual seja, que as Leis
Federais nos 9.478/97 e 9.847/99, exauriram a competência legislativa
sobre a fiscalização de combustíveis, sem deixar espaço para que o
Estado de São Paulo, exercendo
sua competência legislativa concorrente, editasse norma estadual sobre a
mesma matéria.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis
quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
O v. acórdão ora embargado não se ressente de
quaisquer
desses
vícios,
ostentando
adequada
e
suficiente
fundamentação acerca de todas as questões submetidas ao exame deste
colegiado.
A embargante pode discordar da motivação
expendida. Entretanto, por clara e coerente que se mostra, não pode ser
tachada de omissa a merecer correção via embargos declaratórios.
Os embargos de declaração não se prestam para
rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A elasticidade
conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167,
103/1210, 114/351).
Também não se justifica o manejo dos
embargos declaratórios para discutir a correção do provimento judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sob pena de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Além disso, são inadmissíveis embargos de
declaração sob o argumento de contradição da decisão embargada com
outra proferida pelo mesmo juízo ou tribunal, em outro processo ou
mesmo objeto de súmula de jurisprudência (RSTJ 182/79).
A i. Turma Julgadora valorou os elementos
amealhados e, ao final, aplicou o direito, na espécie, sem qualquer
afronta à legislação posta ou às teses vinculantes das Cortes Superiores.
Mister consignar que as Súmulas 282, 317 e
356 do STF e 211 do STJ, que tratam do prequestionamento, não aludem
a qualquer “obrigação de citação de fundamento legal, quando a
própria lei satisfaz-se com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no
caso, examinou a lide em todos os seus contornos e lhe deu a solução
condizente com o discurso que antecedeu o dispositivo” (ED no
232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou sobre o prequestionamento:
“O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(RTJ 152/243).
Enfim, não há qualquer falha formal na
decisão, nada autorizando o acolhimento dos presentes embargos.
Fica consignada a observação de que
embargos protelatórios podem ensejar a aplicação da multa prevista
no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios, com a observação do parágrafo anterior.
ISABEL COGAN
Relatora